Tribunal: TJDFT
Processo: 0761234-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE INTERNET. COBRANÇA DE VALORES ACIMA DO ACORDADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. COBRANÇA DO PLANO ANTIGO JUNTO AO NOVO PLANO. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente em partes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a restituir o valor R$3.933,14 a título de repetição em dobro do indébito. Em suas razões, em síntese, sustenta a ausência de ato ilícito e defende que a devolução dos valores pagos a maior não deveria ser de forma dobrada.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões ofertadas.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto o recorrente é fornecedor de serviços de telefonia e o recorrido figura como destinatário final, conforme artigos 2o e 3o da Lei 8.079/90.

IV. Extrai-se dos autos que em junho de 2021foi ofertado a alteração do plano de 240MB para 350MB sendo o valor reduzido de R$142,00 para R$104,00 a partir de agosto de 2021. Fatos que não foram impugnados pela recorrente, os quais devem ser considerados verdadeiros, na forma do art. 341 do CPC, inclusive tais valores são observados das faturas acostadas aos autos (ID 46877596, 46877600). Corrobora com as afirmações autorais o fato de constar na fatura a cobrança de dois planos de internet para mesma localidade, o demonstra que o plano antigo continuou vigente mesmo depois da adesão do recorrido à oferta comercial do recorrente. Além disso, apesar de inúmeras tentativas por parte do recorrido em solucionar a situação de cobrança duplicada de plano de internet, tal situação se perdurou. Assim, restou evidente a falha na prestação de serviço, devendo restituir os valores pagos a maior, conforme consignado em sentença.

V. Quanto ao pedido de restituição em dobro, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que a aplicação do art. 42 do CDC independe de natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida resultar de conduta contrária à boa-fé (EAResp 676.608 - Paradigma). No caso em análise, a cobrança foi indevida, houve o efetivo pagamento pelo consumidor e não se pode falar em engano justificável por parte do fornecedor, o qual continuou a cobrar plano de internet antigo simultaneamente aos valores do novo plano, de modo que a recorrente faz jus à restituição em dobro do valor que pagou em excesso. Precedentes: (Acórdão 1425273, 07357454820218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022.) (Acórdão 1434035, 07585863720218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022.).

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários fixados em 20%, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.